Tribunal: TJES
Processo: 5003471-03.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003471-03.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAURO LUCIO RANGEL DA SILVA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5003471-03.2025.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURO LUCIO RANGEL DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06). CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, §1º, DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE IRMÃOS INICIADO POR DISCUSSÃO PATRIMONIAL (HERANÇA). IRRELEVÂNCIA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. HISTÓRICO DE AGRESSÕES PSICOLÓGICAS E VERBAIS MISÓGINAS. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06 MANTIDA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DOMÉSTICOS. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO. AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA. RÉU QUE EMPUNHOU FACÃO E PERSEGUIU A VÍTIMA.
FUNDADO TEMOR. COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS OBJETIVOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, FUGA IMEDIATA, REGISTRO DE OCORRÊNCIA E ABANDONO DO LAR PELA OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, §1º, CP), no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto. Narra-se que, durante discussão patrimonial (herança de uma quitinete), o apelante ameaçou sua irmã, dizendo que "ia acabar com você agora", empunhou um facão e correu atrás da vítima, proferindo ofensas de cunho misógino. A defesa recorre pleiteando (i) o afastamento da incidência da Lei nº 11.340/06, ao argumento de que o conflito possui natureza estritamente patrimonial; e (ii) a absolvição por insuficiência probatória (palavra isolada da vítima) ou por atipicidade da conduta (ameaça não séria), com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a discussão sobre patrimônio (herança) entre irmãos afasta a incidência da Lei Maria da Penha quando presentes elementos de violência baseada no gênero; (II) Estabelecer se a palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, é suficiente para lastrear o decreto condenatório; (III) Verificar se a conduta do agente foi típica, grave e idônea a causar fundado temor na vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discussão patrimonial (herança) serve apenas como estopim (causa inicial) para a conduta violenta, não afastando a incidência da Lei nº 11.340/06 quando a violência é baseada no gênero.

O depoimento judicial da vítima demonstra um histórico de violência psicológica e moral, onde o apelante utiliza xingamentos de cunho misógino ("puta", "piranha") para depreciar a ofendida em sua condição de mulher.

A vítima relatou tentativas de controle sobre sua vida privada pelo apelante e sua vulnerabilidade na relação por ser mulher, caracterizando a subjugação e a relação de poder no âmbito familiar (art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06).

A Súmula 600 do STJ consolida o entendimento de que a coabitação é prescindível para a configuração da violência doméstica e familiar.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça (art. 147 do CP) estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência e, principalmente, pelo depoimento judicial firme e detalhado da vítima.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, usualmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente com os demais elementos.

A tese de atipicidade da conduta é rechaçada, pois a ameaça não se limitou a expressões vagas ("espera aí"), mas consistiu na promessa de "acabar" com a vítima, seguida da ação imediata de buscar e empunhar um facão.

O fundado temor (elemento subjetivo e resultado do tipo penal) é inconteste e corroborado por elementos objetivos e reações imediatas da vítima:

A tia das partes, testemunha presencial, precisou intervir fisicamente e gritar para a vítima correr;

A vítima fugiu apavorada do local;

A ofendida dirigiu-se imediatamente à autoridade policial para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas;

A vítima abandonou sua residência e passou a viver de aluguel por temer pela própria vida.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima e possui capacidade de lhe incutir medo, o que restou cabalmente demonstrado.

O silêncio do réu em juízo não infirma o robusto depoimento da vítima.

A ausência de oitiva da testemunha presencial (tia) não prejudica a acusação, pois cabia à Defesa, caso entendesse a prova imprescindível, arrolá-la, não podendo se beneficiar da própria omissão.

O acervo probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de um litígio patrimonial (herança) entre irmãos não descaracteriza a violência doméstica e familiar, quando este serve de estopim para a prática de violência baseada no gênero, com uso de ofensas misóginas e subjugação da vítima em sua condição de mulher.

Aplica-se a Lei nº 11.340/06 aos casos de violência entre irmãos, ainda que não coabitem (Súmula 600/STJ), desde que configurado o âmbito da unidade familiar (art. 5º, II) e a motivação de gênero.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória, sendo suficiente para a condenação, especialmente se corroborada por elementos objetivos que atestam o fundado temor (ex: fuga imediata, busca por proteção policial e abandono do lar).

O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal e se consuma com a potencialidade de intimidar a vítima, sendo o fundado temor demonstrado não apenas pelo relato da ofendida, mas por suas reações fáticas imediatas à conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 147, §1º, do Código Penal; Art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 600. TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5003471-03.2025.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURO LUCIO RANGEL DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAURO LUCIO RANGEL DA SILVA
(Id. 16632684) em face da r. Sentença (Id. 16632324) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no artigo 147, §1º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial (Id. 16632306, conforme síntese do parecer Id. 16702822) que, em 27 de fevereiro de 2025, no Bairro Itapebussú, Guarapari/ES , o apelante, de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à sua irmã, a vítima Ana Lucia de Souza Silva. Durante discussão motivada por uma quitinete herdada , o denunciado teria dito: "espera aí que eu vou acabar com você agora" , momento em que empunhou um facão e correu atrás da vítima , além de proferir ofensas de cunho moral e sexual, como "puta", "piranha" e "vagabunda".

No recurso (Id. 16632684), a defesa busca, precipuamente, o afastamento da incidência da Lei nº 11.340/06, ao argumento de que o conflito possui natureza estritamente patrimonial. Pugna, ainda, pela absolvição por insuficiência probatória, alegando que a palavra da vítima está isolada e que a conduta é atípica por não configurar ameaça séria , devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões (Id. 16632685), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória, rebatendo as teses defensivas.

Em seu parecer (Id. 16702822), o Eminente Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Aduz o apelante que os fatos se resumem a um desentendimento patrimonial entre irmãos, relativo à herança e locação de imóveis, inexistindo motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade apta a atrair a incidência da lei especial.

Embora a discussão tenha se iniciado por questões patrimoniais, tal fato serviu apenas como estopim para uma conduta violenta inserida em contexto claro de violência doméstica e familiar baseada no gênero.

O depoimento da vítima em juízo (Id. 16632324), prestado de forma firme e coerente, foi assertivo ao afastar a tese de mero conflito patrimonial. A ofendida detalhou um histórico de violência psicológica e moral perpetrado pelo apelante, que habitualmente a desqualificava com xingamentos de cunho misógino, como "puta" e "piranha", ofensas estas que visam depreciar a mulher em sua condição feminina.

Ademais, a vítima relatou que o apelante buscava exercer controle sobre sua vida privada , repreendendo-a por seus horários e tentando impor seu próprio modo de vida recluso. A ofendida foi explícita ao afirmar que se sentia vulnerável e fragilizada justamente por sua condição de mulher, o que caracteriza a subjugação e a relação de poder que a Lei Maria da Penha visa coibir.

Os fatos ocorreram entre irmãos, no âmbito da unidade familiar, nos exatos termos do art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça, sequer exige coabitação para a configuração da violência doméstica.

Correta, portanto, a r. Sentença ao reconhecer a incidência da Lei Maria da Penha, afastando a aplicação de institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95.

A defesa pretende ainda a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, sustentando que a prova se resume à palavra isolada da vítima e que a conduta seria atípica, pois a expressão "espera aí" não conteria a gravidade necessária para tipificar o delito.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça (art. 147 do CP) restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (Id. 16632298) e, de forma central, pelo depoimento judicial da vítima.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, usualmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, detalhada e coerente com os demais elementos.

Nesse sentido:

“
(...
).
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

A tese defensiva de atipicidade, ao focar na expressão "espera aí", distorce a prova. A vítima foi clara ao narrar a ameaça em sua integralidade: o apelante disse "espera aí que vou pegar o facão" ou, como registrado na sentença, "espera aí que eu vou acabar com você agora" , e imediatamente se retirou para buscar o referido facão.

O elemento subjetivo do tipo, qual seja, a intenção de intimidar, e o temor real e fundado causado na vítima (
fundado temor
), são incontestes.

A prova desse temor não é apenas a declaração da vítima; ela é corroborada por elementos objetivos e reações imediatas da ofendida, que demonstram a gravidade da intimidação, vejamos.

A tia das partes, Sra. Eloísa, que presenciou os fatos, precisou intervir fisicamente, segurando o apelante e gritando para que a vítima corresse. A vítima, apavorada, fugiu do local. A ofendida dirigiu-se imediatamente à autoridade policial para registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas. A vítima, temendo pela própria vida, abandonou sua residência e passou a viver de aluguel.

Tais reações são incompatíveis com uma ameaça banal ou proferida em momento de simples exaltação. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima e é capaz de lhe incutir medo, o que restou cabalmente demonstrado.

O apelante, por sua vez, exerceu o direito constitucional ao silêncio na fase judicial, deixando de apresentar versão fática que pudesse infirmar o robusto depoimento da vítima.

Quanto à ausência de oitiva da testemunha presencial Eloísa, a magistrada sentenciante observou corretamente que caberia à Defesa, caso entendesse a oitiva imprescindível para sua tese, arrolá-la. Não o fazendo, não pode agora se beneficiar da própria omissão para questionar a higidez da prova.

Portanto, o acervo probatório é, portanto, suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.